Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ERRO ADMINISTRATIVO. CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, o ato impugnado utilizou-se do tempo de serviço ativo para fins de complementação do período faltante para a transferência do autor à reserva remunerada.
2. O art. 91 da Lei no 7.289/84 exige o mínimo de 30 (trinta) anos de serviço para a passagem à reserva remunerada. É desarrazoada a pretensão de anulação do ato administrativo de passagem para a reserva remunerada para que o autor cumprisse 3 (três) meses de serviço, pois tal período já foi complementado com o serviço ativo exercido. As consequências práticas da decisão foram consideradas corretamente, nos termos do art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência “remansosa no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief” (STJ - AgInt no AREsp 934319/SP - Ministro Francisco Falcão (1116) - T2 - Segunda Turma – DJe 22.11.2017), situação não verificada nos autos.
5. Apelação interposta pelo Autor conhecida e não provida. Unânime.